Tribunal: TJSP
Processo: 0005308-08.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – Conjunto probatório suficiente para as condenações. Reconhecimento da vítima e prova testemunhal – Desclassificação para furto. Impossibilidade. Emprego de grave ameaça. Ameaça de morte - Reprimenda. Adequação para o réu Jonatas, reduzindo-se a do réu Abel – Regime prisional fechado corretamente aplicado para o réu Abel, haja vista a quantidade de

Ementa:

Apelação Criminal – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – Conjunto probatório suficiente para as condenações. Reconhecimento da vítima e prova testemunhal – Desclassificação para furto. Impossibilidade. Emprego de grave ameaça. Ameaça de morte - Reprimenda. Adequação para o réu Jonatas, reduzindo-se a do réu Abel – Regime prisional fechado corretamente aplicado para o réu Abel, haja vista a quantidade de pena e a presença de circunstância judicial desfavorável – Imposição do semiaberto para o corréu Jonatas. Possibilidade – Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000034260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005308-08.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JONATAS SANTANA GONÇALVES e ABEL ALAN MARTINS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
apelos para reduzir a reprimenda do réu Abel para seis anos, dois meses e vinte dias
de reclusão, mais o pagamento de quinze dias-multa e para fixar o regime prisional
semiaberto em relação ao réu Jonatas, mantida, no mais, a r. sentença objurgada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39694
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0005308-08.2016.8.26.0050
Apelantes: JONATAS SANTANA GONÇALVES e ABEL ALAN MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Tatiana Franklin Regueira
EMENTA
Apelação Criminal – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS –
Conjunto probatório suficiente para as condenações.
Reconhecimento da vítima e prova testemunhal –
Desclassificação para furto. Impossibilidade. Emprego de
grave ameaça. Ameaça de morte - Reprimenda. Adequação
para o réu Jonatas, reduzindo-se a do réu Abel – Regime
prisional fechado corretamente aplicado para o réu Abel,
haja vista a quantidade de pena e a presença de
circunstância judicial desfavorável – Imposição do
semiaberto para o corréu Jonatas. Possibilidade – Apelos
parcialmente providos.
ABEL ALAN MARTINS e JONATAS SANTANA
GONÇALVES foram condenados a cumprir, respectivamente, penas
de sete anos, um mês e dez dias de reclusão, mais o pagamento de
dezessete dias-multa e de cinco anos e quatro meses de reclusão, mais
o pagamento de treze dias-multa, ambos em regime inicial fechado, pela
prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (fls.
353/360).
Irresignados apelam postulando a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem a desclassificação
para o delito de furto e a imposição de regime prisional semiaberto. O
réu Abel pugna, ainda, pela incidência da confissão (fls. 366/370 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
414/418).
Recurso contrariado (fls. 422/427), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 438/443).
É O RELATÓRIO.
Os apelantes foram condenados porque subtraíram, nas
circunstâncias descritas na denúncia, mediante grave ameaça, um
aparelho de telefonia celular pertencentes à vítima N. B. de S.
A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 14/18), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 21) e autos de reconhecimento (fls.
19/20).
A autoria delitiva atribuída aos acusados foi seguramente
demonstrada pelos elementos de convicção produzidos, em especial, as
declarações e reconhecimentos pessoais efetuados pela ofendida (fls.
09/10, 19/20 e mídia digital).
Relativamente à palavra da vítima nos crimes de roubo, é
importante consignar o posicionamento que vem sendo adotado por este
e. Tribunal de Justiça nos delitos dessa natureza, caracterizados pelo
emprego de violência ou grave ameaça. Subjugadas diretamente pelo
roubador, as vítimas devem ter seu depoimento prestigiado, recebendo
valor probante significativo no cotejo com os demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colhidos, até porque, não se extrai dos autos qualquer razão para infirmá-
lo.
Não infirma o conjunto acusatório o fato de a vítima não
ter sido ouvida em Juízo, bastando suas declarações extrajudiciais,
porquanto estas foram amplamente corroboradas pelas oitivas dos
policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório.
Os policiais militares Joaquim e Higor, responsáveis pela
prisão em flagrante dos réus e recuperação do aparelho celular
subtraído, apresentaram depoimentos uníssonos imputando a autoria do
roubo aos réus.
Disseram que a vítima os procurou no batalhão de
polícia informando o roubo do celular, bem como a possível localização
do aparelho. A acompanharam até o local indicado pela geolocalização,
mas não encontraram os roubadores. A ofendida apresentou
características físicas dos agentes da subtração, de modo que resolveram
diligenciar pelas proximidades.
Acrescentaram que no quarteirão seguinte a vítima
visualizou os acusados apontando-os como autores do roubo.
Realizaram a abordagem e localizaram em poder do réu Abel o bem
subtraído da ofendida.
Os réus permaneceram silentes na delegacia (fls. 11/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em Juízo, foi declarada a revelia do acusado Jonatas,
porquanto deixou de comparecer na audiência de instrução, debates e
julgamento, razão pela qual não ofereceu versão exculpatória.
Por outro lado, o réu Abel confirmou que estava presente
quando o celular da vítima foi subtraído, porquanto terceira pessoa, a
qual caminhava com ele pela via pública, decidiu praticar a subtração
do celular porque a vítima estava desatenta e usando o aparelho.
Continuou dizendo não ter participado da subtração, pois a ação do seu
conhecido foi rápida. Fugiu correndo do local por receito de ser acusado
injustamente. Estava na posse do bem porque o roubador lhe doou o
aparelho para posterior venda.
A versão exculpatória é inverossímil e foi rechaçada pela
declaração da ofendida.
A vítima foi clara ao dizer que os dois agentes
participaram do crime, pois se aproximaram juntos e exerceram
superioridade numérica em postura intimidativa, sendo que neste exato
instante, um dos roubadores anunciou a subtração e exigiu a entrega do
aparelho sob ameaça de matá-la. Assim que entregou o objeto os réus
Abel e Jonatas fugiram correndo.
Além do mais, inverossímil que a terceira pessoa,
apontada pelo réu Abel, realizasse a subtração, correndo o risco de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preso em flagrante pelo delito de roubo, para depois lhe entregar a res
furtivae, sem se aproveitar do produto do crime.
A mera negativa declinada pelo acusado Abel não
convence, porquanto a conduta trazida na denúncia e comprovada nos
autos indica que os réus estavam ajustados subjetivamente para executar
a subtração, restando comprovado o vínculo subjetivo e o ajuste prévio
de vontades.
Os elementos de prova colhidos analisados em conjunto
demonstram com segurança a autoria dos réus em relação ao roubo, não
sendo possível acolher a tese defensiva que busca a absolvição por
insuficiência de provas.
O concurso de agentes restou configurado pela assertiva
da ofendida, mais uma vez prestigiada nos crimes cometidos,
comumente, na clandestinidade, como no caso em exame, a qual
mereceu corroboração pelos depoimentos dos agentes públicos.
Não havendo dúvida acerca da conduta criminosa e da
autoria dos apelantes, plenamente comprovadas, necessária a
manutenção da condenação pelo roubo majorado pelo concurso de
agentes.
Inviável o pedido para desclassificar a conduta para o
crime de furto, porquanto a elementar da grave ameaça está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovada nos autos.
Os acusados agiram de maneira ostensiva valendo-se da
superioridade numérica. Além do mais, a ameaça de morte é grave e
configura a elementar prevista no tipo penal.
Passo à análise das reprimendas.
A pena-base para o réu Jonatas foi fixada no piso legal e
majorada em um terço pela majorante prevista para o concurso de
agentes, inexistindo insurgência defensiva.
A base do réu Abel sofreu aumento de um terço em razão
da personalidade voltada para a prática de crimes (fls. 265/267), com
novo aumento na mesma fração pela majorante acima mencionada.
Correta a majoração da base, porquanto o réu já foi
condenado definitivamente pela prática de crime semelhante. Porém,
entendo suficiente o aumento de um sexto.
Na segunda fase da individualização da pena, não poderá
incidir a atenuante da confissão como requereu a defesa do réu Abel.
Isto porque o acusado não assumiu a autoria do delito, imputando
exclusivamente a terceira pessoa a execução da subtração.
Mantido o aumento pela majorante e inexistindo outras
causas de modificação da reprimenda do réu Abel, torno-a definitiva em
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinze dias-multa.
O regime prisional fechado é o mais adequado ao
condenado por crime de roubo, delito de extrema gravidade, que vem
afligindo a coletividade e causando cada vez mais temor, motivo pelo
qual, reclama uma resposta mais severa do Estado. Além do mais, em
relação ao réu Abel houve reconhecimento de circunstância judicial
desfavorável.
Para o réu Jonatas fixo o regime prisional semiaberto,
haja vista a quantidade de pena e a ausência de circunstância judicial em
seu desfavor.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
apelos para reduzir a reprimenda do réu Abel para seis anos, dois meses
e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de quinze dias-multa e para
fixar o regime prisional semiaberto em relação ao réu Jonatas, mantida,
no mais, a r. sentença objurgada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora